Tribunal: TJES
Processo: 5005048-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005048-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DERIONES ZAMBON ROSA

AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – TEMA 988 DO STJ – IMPUGNAÇÃO AO PERITO – NÃO CARACTERIZADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O

Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou orientação (Tema nº 988/ST J) de que
o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada
, sendo viável a sua interposição quando identificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.

2.
A decisão recorrida não ignora a orientação do c. STJ sobre a possibilidade de mitigar o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC, mas apenas considera não se estar diante da hipótese de mitigação, notadamente porque a impugnação ao perito pode ser apreciada em eventual recurso de apelação sem que isso represente prejuízo às partes.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

O
ESPÓLIO DE JOSÉ BRAGA ROSA, neste ato representado por DERIONES ZAMBON ROSA,

interpõe recurso de agravo interno em face da decisão monocrática de id. 8387996, por meio da qual o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que inexiste previsão legal para interposição do recurso em face de decisão que declara a ausência de objeto no procedimento de exceção de suspeição de perito, além de não estar caracterizada situação de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo exposto no artigo 1.015 do CPC.

Em suas razões (id. 8549102), o agravante sustenta, em síntese, que deve ser adotado o entendimento do c. STJ, no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC tem sua taxatividade mitigada nos casos em que se constatar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, o que considera estar demonstrado no presente caso, ensejando o conhecimento do agravo de instrumento.

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico.

Conforme se extrai das razões do agravo interno, é incontroverso o fato de que o artigo 1.015 do CPC não permite a interposição de agravo de instrumento em face da decisão contra a qual se insurge o agravante, proferida nos seguintes termos:

Verifico que a matéria ventilada nesta exceção de suspeição já fora objeto de deliberação por este Juízo no ID 39003795 dos autos do processo de n. 00001856420188080016 (ação de inventário).

Dessa maneira, já analisada a questão, entendo que este procedimento não possui objeto.

Ao arquivo.

Diligencie-se.

Isso posto, o agravo interno serve ao propósito de ver aplicada a tese firmada pelo c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), segundo a qual “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Ao que se verifica, a referida tese foi expressamente mencionada na decisão ora atacada, tendo sido ressaltado pelo eminente Desembargador Relator o fato de que, no caso em análise, “
inexiste urgência para que a matéria debatida no recurso seja apreciada neste instante, podendo ser abordada, caso seja de interesse do agravante, em preliminar de apelação, sendo, portanto, incabível o vertente recurso de agravo de instrumento”

Logo, a decisão recorrida não ignora a orientação do c. STJ sobre a possibilidade de mitigar o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC, mas apenas considera não se estar diante da hipótese de mitigação, entendimento ao qual me filio, tendo em vista o fato de que a impugnação ao perito pode ser apreciada em eventual recurso de apelação sem que isso represente prejuízo às partes.

Importante destacar, inclusive, que este eg. Tribunal de Justiça tem adotado o mesmo entendimento em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. INDEFERIMENTO.
CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO.
URGÊNCIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA. NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.520, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo, porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação. 2.
Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso for abordada em sede de preliminar de apelação.
3. Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação. 4. Não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação da decisão agravada, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; 5012164-10.2023.8.08.0000; 4ª Câmara Cível, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. DESCABIMENTO.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. RECURSO conhecido e desprovido. I. O diploma processual civil vigente conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo extinguido o agravo retido, previsto a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento e afastado a lógica do CPC/1973 de recorribilidade geral e imediata, aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa. II.
Inobstante tenha invocado o recorrente a taxatividade mitigada preconizada pelo STJ ao tempo da apreciação do tema 988, esta mesma Corte orienta a interpretação do art. 1.015 do CPC dizendo que o regime recursal aplicável à fase de conhecimento não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória atinente à prova pericial (nesse sentido: REsp 1821793/RJ e REsp 1729794/SP), compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 504663-10.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Des. Rel. Jorge Henrique Valle dos Santo, julgado em 03/08/2021)

Entendo correta, pois, a decisão agravada ao não conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.